Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-30.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701026-30.2022.8.07.0008 RECORRENTE: AUREO BORGES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por AUREO BORGES DA SILVA JUNIOR contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.117.068/PR (Tema 190). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.o 231 desta Corte Superior. 2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. 3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar. 4. Recurso especial conhecido e provido para afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.o 08, de 07 de agosto de 2008. (REsp n. 1.117.073/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/6/2012). Oportuno acrescentar que “A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.)" (AgRg no AREsp n. 2.226.158/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (AgRg no HC n. 829.795/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 12/4/2024). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 58074518): (...) O artigo 59 do Código Penal estabelece os critérios para individualização das penas. A fixação da pena definitiva desdobra-se em três etapas. Na primeira fase, a pena-base é estabelecida após análise das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP). Em seguida, na segunda-fase da dosimetria, estabelece-se a pena intermediária, considerando-se as agravantes (arts. 61 e 62 do CP) e as atenuantes (arts. 65 e 66 do CP). Por fim, a pena torna-se definitiva na terceira fase da dosimetria da pena, oportunidade em que será observada a aplicação das denominadas causas legais, genéricas ou específicas, de aumento ou diminuição da pena. Ao realizar a dosimetria da pena privativa de liberdade, o juiz deve observar os limites estabelecidos pela norma legal. O art. 59 do Código Penal expressamente prevê que o Juiz, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, deve estabelecer, dentre as reprimendas cominadas, a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos (inciso II do art. 59 do Código Penal). De acordo com os ensinamentos de Rogério Sanches da Cunha[1], “apesar de não haver previsão legal, entende a doutrina (seguida pela jurisprudência) que o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los” (destaques no original). Com efeito, o juiz não pode fugir dos limites previstos na sistemática legal, sob pena de tornar esses dispositivos legais ineficazes. Assim, as agravantes e as atenuantes, ao contrário das majorantes e minorantes, não podem levar a pena privativa de liberdade para fora dos limites previstos em lei. Não desconheço os entendimentos no sentido de que o sistema trifásico exige obediência obrigatória ao disposto no art. 65 do Código Penal, o qual determina que as circunstâncias nele previstas sempre atenuam a pena. Entretanto, essa leitura do texto legal não pode ser interpretada de forma que as agravantes e as atenuantes poderiam levar à fixação da pena fora dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao crime. A súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. O STJ também decidiu em diversas oportunidades, inclusive pela sistemática dos recursos repetitivos, que a incidência da circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal: (...) Diante do exposto, mantenho a pena intermediária no mínimo legal, porquanto a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante reconhecida nessa fase da dosimetria, levaria a pena intermediária aquém do mínimo legal, o que não é admitido pela jurisprudência pátria. Dessa forma, embora milite em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, a teor do enunciado da súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019